Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719186-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PJD IMOVEIS LTDA, ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO, JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DO AMARAL, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, PJD IMOVEIS LTDA, JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DO AMARAL, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA, ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO, GEOVANE SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se os apelantes PJD IMÓVEIS LTDA, JOÃO EVANGELISTA DO AMARAL, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA sobre a preliminar de não conhecimento do recurso manejada em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator